Tribunal: STF
Processo: RE 88031
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
Prescrição. Súmula 146. A prescrição não se regula pela pena
concretizada na sentença, quando desta, validamente, embora sem êxito,
recorre a acusação. Jurisprudência reiterada e firme do Supremo
Tribunal Federal.
          Recurso extraordinário conhecido e provido.